Tribunal: TJSP
Processo: 0005063-71.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005063-71.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
DANIELE DAIANE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso, deferido à
apelante os benefícios da gratuidade da justiça. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
Apelação Criminal no 0005063-71.2018.8.26.0132 1a Vara Criminal
de Catanduva.
Apelante: Daniele Daiane de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.895
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, que
a condenou como incursa nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, a seis anos, nove meses e vinte dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 29 de junho de
2018, por volta das 12h15min, na Rua Iguape, Jardim Bom Pastor,
naquela cidade, juntamente com a criança J.D.O., de onze anos
de idade, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com disposição legal ou regulamentar, vendeu dez pinos de
“crack”, trazia consigo um pino de “crack” e guardava trinta e dois
pinos de cocaína, dentre os quais três estavam em posse de
J.D.O., totalizando o peso bruto de 38,4 gramas, substâncias
essas
entorpecentes
causadoras
de
dependência
física
e
psíquica, a ré Daniele Daiane de Jesus apelou em busca da
absolvição por falta de provas ou da desclassificação do delito
para aquele previsto no artigo 28, da Lei Antidrogas, pretendendo
ainda o benefício da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica (fls. 12/14 e 39/42).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída à ré também não comporta dúvida, em face do que se
apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogada a ré negou ser
traficante, sustentando ter sido abordada pela polícia logo após
ter comprado uma porção de “crack” para seu consumo, alegando
não saber o motivo pelo qual o mototaxista disse ter adquirido os
entorpecentes dela (fl. 7 e registro digital).
De sua parte, a testemunha Osvaldo
Domingos declarou ter adquirido dez pedras de “crack” para uso
pessoal de um menino que estava sentando junto com a ré (fl. 5 e
registro digital).
Por sua vez, o menor J.D.O. declarou ter
vendido entorpecentes para a ré e Osvaldo, negando qualquer
envolvimento deles com a traficância (fl. 6 e registro digital).
Porém, a alegada inocência da ré e a
tentativa de Osvaldo e do menor de isentá-la de qualquer
responsabilidade não mereciam mesmo credibilidade, pois se
mostraram inverossímeis, não podendo prevalecer sobre as
demais provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
Assim é que nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que, em patrulhamento de rotina por
local conhecido como ponto de venda de drogas, viram a ré
entregar algo ao mototaxista Osvaldo, razão pela qual os
abordaram e em revista pessoal apreenderam uma porção de
“crack” com a ré e outras dez com Osvaldo, que prontamente
confessou ter adquirido o entorpecente da acusada para levar a
um cliente que o contratara para fazer a entrega. Com o menor
João, que estava próximo da ré e acompanhava a transação,
foram encontradas três porções de cocaína e, em vistoria pelo
local, apreenderam em uma lixeira outras porções embaladas de
forma idêntica, oportunidade em que João admitiu estar vendendo
entorpecentes juntamente com a ré, que por sua vez também
confessou informalmente a traficância (fl. 4 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um crime
de tal gravidade a pessoa inocente, de modo que essa prova era
mesmo suficiente para justificar o acolhimento da acusação.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando
em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0,
Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Por
outro
lado,
em
que
pesem
os
argumentos da combativa defesa, apesar de Osvaldo negar em
Juízo ter adquirido o entorpecente da ré, sustentando ser usuário
de drogas, é bem de ver que seu depoimento deve ser visto com
reserva, pois com a nova versão dos fatos ele busca se eximir de
eventual responsabilidade decorrente da anterior confissão, no
calor dos acontecimentos, de que as drogas teriam sido
encomendadas por um cliente do serviço de mototáxi que
realizava.
Além disso, as circunstâncias da prisão da
ré, em local conhecido como ponto de venda de drogas, da
admissão dela quanto à traficância ainda no calor dos fatos,
aliadas à quantidade, variedade e à forma de acondicionamento
do entorpecente apreendido, em porções prontas para entrega ao
consumo de terceiros, não deixaram dúvida quanto a se destinar o
tóxico ao insidioso comércio, ainda mais em se tendo em conta ter
sido a apelante flagrada em plena ação delitiva, vendendo drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
juntamente com o menor J.D.O. a Osvaldo, os quais de pronto
delataram a ré, como assinalado pelos policiais militares em seus
insuspeitos e firmes relatos.
Para que não fique sem registro, ainda que
a ré seja também usuária de entorpecentes, nada impedia
pudesse ela exercer o comércio ilícito de tóxicos, coisa nada
incomum no meio criminoso, até como forma de sustentar o vício.
Condenação justíssima, portanto, em face
de tudo que se apurou no processo, sendo impossível a almejada
absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie, e foi correto o aumento de um sexto pela
agravante da reincidência (fl. 177), não comportando alteração.
De outra parte, a causa de aumento
prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei no 11.343/06 foi bem
reconhecida, em face do envolvimento de menor no delito, e o
aumento de um sexto se revelou adequado, de modo que as
penas alcançaram o total definitivo de seis anos, nove meses e
vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo.
Por ser a ré reincidente específica, era de
fato inviável a aplicação em seu benefício do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da lei especial, e, pela mesma razão e em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0005063-71.2018.8.26.0132 Comarca de Catanduva.
montante da sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial
fechado era o único possível na espécie.
Considerada a alegação da zelosa defesa
no sentido de incapacidade financeira para arcar com as despesas
do processo, possível a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das custas
processuais fica condicionada ao surgimento de condições para o
adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo
Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto,
nada
havendo
a
alterar
na
respeitável decisão atacada, o desprovimento do recurso é de
rigor, deferido à apelante os benefícios da justiça gratuita.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso, deferido à apelante os benefícios da
gratuidade da justiça.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -